Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715977-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o decurso do prazo quando da interposição do Recurso até a presente data em virtude do julgamento de CC interposto eperante o Egrégio Conselho Especial e o seu julgamento, manifeste o Agravante no prazo de 15(quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator